Tribunal: TJPA
Processo: 0807881-49.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807881-49.2019.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILBERTO DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. FILHO MAIOR INVÁLIDO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS (LEI Nº 8.213/1991) DEVEM PREVALECER SOB O REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002). COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO SONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Pensão por Morte C/C Tutela Antecipada de Evidência, julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Dos autos se extrai (ID 6773358 – fls. 1/9) que o autor, representado por sua curadora, Sr. Nilza Pereira é filho do Sr. José da Silva Pereira, falecido em 13/08/2017, do qual era beneficiário de pensão de alimentos, posto que incapaz, portador de Esquizofrenia CID F20.3.

Após o falecimento de seu genitor, requereu administrativamente o benefício junto ao IGEPREV, sendo-lhe indeferido, inicialmente sob o argumento de que a deficiência mental teria sobrevindo após a morte do segurado. Formulou pedido de reconsideração da decisão, sendo reconhecido pelo Instituto que a incapacidade era anterior ao óbito do Sr. José Pereira. No entanto, teve novamente indeferida a concessão do benefício, considerando que resta casado e que, portanto, a lei não permite a concessão da pensão postulada. Assim, entendendo que a decisão administrativa foi proferida ao arrepio de Lei Federal, interpôs a presente ação, pugnando pela antecipação da tutela e, ao final, por sua total procedência.

Ao contestar, o IGEPREV, argui, preliminarmente, o indeferimento da tutela provisória, ante a ausência de requisitos. No mérito, aponta a ausência do direito à pensão previdenciária, eis que resta necessária a comprovação da dependência econômica. Que se deve obediência ao princípio da legalidade, com a observância do que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e a Lei Federal nº 9.717/98. Prossegue afirmando a necessidade de se observar o Princípio da Separação dos Poderes, não podendo o Magistrado atuar como legislador positivo. Ao final, postula a improcedência da ação, mas caso contrário, pelo princípio da eventualidade, que seja delimitado o valor que o autor faz jus, observado o Art. 566 e seguintes do CPC e, ainda, o Art. 100 da CF/88. (ID 6773368 – fls. 1/15).

Em ID 6773373 – fls. 1/10, a réplica do autor.

O juízo de origem, entendendo não restarem presentes os requisitos autorizadores, indeferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 6773376 – fls. 1/2).

Em ID 6773404 – fls. 1/4, sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e por consequência determino ao Requerido o pagamento de pensão ao autor, por morte de seu pai e ex-servidor, com o pagamento dos valores devidos relativos às parcelas vencidas e vincendas até quando de sua morte, nos termos do regramento legal pertinente, acrescidos os valores relativos às parcelas vencidas da correção monetária desde quando devidas e dos juros, desde a citação desta Sentença.

Sobre eventuais valores retroativos incidirão correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. nº 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 - Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Requerido, isento na forma do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009- CJCI-TJPA).”

Embargos de Declaração da autarquia previdenciária não acolhidos. (ID 6773413 – fls. 1/3).

Irresignado, o Instituto apelou da sentença repetindo, em razões recursais, os argumentos trazidos em contestação, ressaltando o fato de que sendo o requerente casado, o faz perder a condição de beneficiário. (ID 6773415 – fls. 1/9).

Apresentadas contrarrazões (ID 6773419 – fls. 1/9).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 7781797 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do seu genitor, ex-segurado, falecido em 13/08/2017 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

A sentença apelada reconheceu o direito do autor ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
de seu genitor, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista que encontra-se o requerente em estado de invalidez desde 20/11/2012, portanto, antes do óbito do instituidor do benefício e que tais elementos são suficientes nos termos dos arts. 16 e 26 da Lei Federal nº 8.213/91.

A citada Lei, que versa sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, I, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;”

Da mesma forma, preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).

Diante dos textos legais acima destacados, o IGEPREV sustenta não ser o requerente beneficiário da pensão por morte, considerando que, apesar de ter a invalidez comprovada e a mesma anteceder o fato gerador do benefício, trata-se de pessoa casada, portanto, não cumpridora do requisito elencado no inciso III do Art. 6º da LC 39/02.

Depreende-se do exposto que, segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida, de modo que, deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado
, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
.

(...)

§4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
(grifo nosso).

Seguindo essa linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

No caso dos autos, há comprovação do requisito de demonstração da invalidez em data anterior ao óbito, uma vez que o
laudo assinado pelas médicas peritas da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará – Coordenadoria de Perícia Médica, comprova que o Autor, diagnosticado com CID F 20.3, encontra-se em estado de invalidez desde 20/11/2012, ou seja, o fato foi posterior ao óbito do seu genitor.

De modo que, sendo a dependência econômica presumida e, sendo irrelevante a existência de casamento, não há que se falar em ausência de Direito à percepção da Pensão por Morte.

Neste sentido, em situação análoga, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I - Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. (...) III - Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. IV - Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença. (...). (TJPA, 2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21).

AGRAVO DE INSTUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA, 1251998, 1251998, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo intacta a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022